Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013959-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA - CPF: 724.553.731-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE TABELA. PREÇOS PRATICADOS PELA OPERADORA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE TABELA DE PREÇOS PRATICADOS PELA OPERADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação por excesso de execução, fixando o valor do reembolso de despesas médicas em montante inferior ao pleiteado, com base em cálculos apresentados pela operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a limitação do reembolso com base em tabela não prevista expressamente no contrato; (ii) se a prova pericial produzida é suficiente para apuração do quantum devido; (iii) se há necessidade de complementação da instrução probatória.

III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial condicionou o reembolso aos limites contratuais, porém não há previsão expressa acerca da tabela aplicável, o que compromete a definição objetiva do critério de cálculo.
4. A prova pericial revelou-se inconclusiva, ao apontar a ausência de elementos essenciais, como a tabela da operadora e o coeficiente de honorários (CH), impossibilitando a validação dos valores apresentados por ambas as partes.
5.
A ausência de apresentação da tabela pela operadora fragiliza a aferição do montante devido, impondo a complementação documental
.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A prova pericial inconclusiva impõe a complementação documentos, com apresentação dos elementos técnicos indispensáveis à apuração do valor devido,
especialmente a tabela de preços valores praticados pela Operadora
para tratamentos da enfermidade da Recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, 373, II, 464, 489, §1o, IV e VI, e 1.019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013959-33-2026

AGRAVANTE: FERNANDA ALVAREZ DOMICIANO PESSOA

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Alvarez Domiciano Pessoa, em face da decisão proferida pelo Juízo da que na fase de cumprimento de sentença proferida na Ação Reparatória de Dano Material ajuizada pela Agravante, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Executada para reconhecer o excesso de execução, e fixar o valor devido em R$ 29.794,14 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), já incluídos os honorários advocatícios de 10%.

Determinou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso depositado pela Executada (R$ 29.794,14 (vinte e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), ID. 136220519, em favor do Exequente, mediante alvará eletrônico, e a devolução do valor remanescente à parte executada, condenando esta ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do excesso executado (diferença entre o valor executado e o valor devido), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais a Agravante alega que teve de pagar o tratamento referente ao câncer de mama diante da recusa ilegal da Recorrida em cobrir referido tratamento, embora a situação se caracterizasse como de urgência e emergência conforme a Lei 9.656/98, sendo obrigatória a cobertura pelo plano de saúde.

Ressalta que em sede de cumprimento de sentença apresentou o cálculo a ser restituído pela Agravada no montante de R$ 73.102,94 (setenta três mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos), tendo a Agravada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença que foi acolhido pelo juízo reconhecendo excesso de execução e que o valor corresponde ao montante apresentado pela Executada em R$ 18.543,23 (dezoito mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).

Alega que o laudo pericial judicial (ID 216328091) concluiu expressamente que não existe no contrato qualquer indicação de qual tabela deve ser utilizada, a ré não juntou a tabela supostamente praticada, não foi possível confirmar os valores da tabela da ré e não há informação do valor do CH aplicável .

Afirma que a decisão exige que a Exequente se submeta a “tabela contratual” que não existe no contrato, conforme reconhecido pelo próprio perito, sendo que não foi identificado no contrato previsão informando qual tabela deverá ser utilizada” (laudo, item i – ID 216328091), sendo que
a Operadora não juntou a tabela que afirma utilizar
de modo que não havendo tabela prevista, não há como limitar o reembolso ao que o contrato não prevê.

Sustenta que a sentença, portanto, aplicou critério inexistente no contrato utilizou tabela que não está nos autos, violando o comando da coisa julgada, que condicionava o reembolso apenas a “tabela prevista no contrato”.

Ressalta que há erro material e contradição na valoração do laudo pericial visto que a sentença afirma que o perito “confirmou” a planilha da Unimed, no entanto, o laudo afirma exatamente o contrário, “não foi possível confirmar o valor apontado pela ré” (item v), “não há como validar o valor do CH utilizado.

Sustenta que aplicação de tabela unilateral sem comprovação, viola o contraditório, sendo que o julgador substituiu a prova técnica por informações unilaterais da operadora, sem qualquer tabelamento, metodologia, coeficiente CH, parâmetros verificáveis, lastro probatório, violando os artigos art. 373, II, CPC ônus da prova da ré; art. 489, §1o, IV e VI, CPC – fundamentação adequada; arts. 370 e 464, CPC necessidade de instrução completa.

Assinala que no caso é indevida a recusa de complementação pericial, havendo cerceamento de defesa, na medida em que o perito afirmou categoricamente que faltavam elementos indispensáveis para fixar o valor devido, ressaltando ausência de tabela contratual, ausência do valor do CH e impossibilidade de confirmar qualquer um dos valores e mesmo assim não foi determinada a complementação da perícia não determinou que juntasse documentos, decidindo com base em informações insuficientes.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar integralmente a sentença de ID 222135698, afastando o acolhimento da impugnação, reconhecer que não existe tabela contratual e que a Unimed não comprovou qualquer parâmetro válido, determinar complementação da perícia, o fixação do reembolso segundo critério técnico idôneo, como a tabela AMB – Associação Médica Brasileira.

Nas
contrarrazões
a Agravada afirma que
a Agravante pretende, em verdade, é transformar a fase de liquidação/execução em um novo campo de rediscussão do mérito, para impor à operadora um reembolso integral que jamais foi reconhecido pelo título judicial e que, além de tudo, ignora a limitação contratual expressamente assentada na sentença e reiterada no acórdão transitado em julgado.

Alega que a sentença de conhecimento reconheceu o direito ao reembolso, mas nos limites da tabela prevista no contrato, no cumprimento de sentença, diante da ausência de consenso sobre a metodologia aplicável e da insuficiência da prova documental disponível, a executada demonstrou o valor que entende devido, a perícia contábil reconheceu que não havia previsão contratual clara de qual tabela deveria ser usada, apontou que não foi possível confirmar integralmente os valores da exequente e, ao final, o juízo concluiu, com fundamento e prudência, pela existência de excesso de execução e pela fixação do valor em R$ 29.794,14.

Alega que a decisão agravada deve ser mantida porque se encontra perfeitamente alinhada ao título executivo e ao material probatório produzido na fase executiva, não havendo qualquer ofensa ao contraditório, ao devido processo legal ou à coisa julgada. Ao contrário do que sustenta a Agravante, o comando judicial exequendo jamais determinou reembolso integral de despesas médicas ao arrepio do contrato, ao revés, foi expresso ao delimitar a obrigação da operadora aos limites da tabela prevista no contrato, o que afasta desde logo a pretensão de cobrança integral mediante tabela externa, unilateralmente escolhida pela exequente e desprovida de chancela documental completa.

Alega que a perita judicial foi clara ao consignar que não foi possível identificar no contrato previsão expressa informando qual tabela de valores deveria ser utilizada, que não havia nos autos informação acerca do valor do CH empregado no período e que a tabela da operadora, embora referida em planilha, não foi formalmente disponibilizada. Isso, porém, não autoriza a conclusão que a Agravante tenta impor.

Sustenta que a
tese recursal da Agravante é internamente frágil porque parte da premissa de que, se a tabela da operadora não foi fisicamente juntada, então seria forçoso acolher sua própria conta integral baseada em AMB. Essa conclusão não se sustenta nem logicamente nem juridicamente. A ausência de um documento de um lado não converte automaticamente a versão do outro em verdade processual.

Ressalta que a Agravante, ao buscar a tabela AMB como critério exclusivo e ao desconsiderar por completo a ausência de definição contratual específica comprovada nos autos, tenta impor à operadora um parâmetro remuneratório que não foi judicialmente fixado como obrigatório e que, no processo de execução, não se mostrou tecnicamente validado em sua inteireza.

Acrescenta que a obrigação já reconhecida em juízo, quando o título determina limites contratuais e a prova técnica não autoriza a aplicação automática da conta integral da parte credora.

Assevera que não se encontram demonstrados a probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise dos que a Agravante busca ressarcimento com as despesas realizadas com tratamento de câncer, tendo apresentado os valores em conformidade com a Tabela da Associação Médica Brasileira (AMB no valor de R$ 73.102,94 (setenta três mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos).

A decisão agravada acolheu alegação de excesso de execução, acrescentando que, conforme os cálculos apresentados pela Agravada o montante devido corresponde a R$ R$ 18.543,23 (dezoito mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), que atualizado, chega ao montante de R$ 29.794,14 (vinte e nove mil setecentos noventa e quatro reais e quatorze centavos).

Verifica-se que no caso a condenação ao ressarcimento determinou que ocorresse conforme limites contratuais, ou seja, pelo menos a princípio, em conformidade com os preços praticados pela Executada para tratamento da enfermidade que a Agravante foi acometida.

No caso foi realizada prova pericial sendo que o perito relata que 357171890 que relata que:

(...)

Não foi possível confirmar o valor de R$ 73.102,94 (setenta e três mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos), pois, não foi identificado nos autos informação acerca do valor do CH (Coeficiente de Honorários) utilizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein ou pela operadora correspondente no período de agosto/2022.

(...)

“houve condenação para a parte ré arcar com as despesas médico hospitalares do tratamento da Autora junto ao Hospital Israelita Albert Einstein,
nos limites da tabela
prevista no contrato, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso

Embora houve determinação para condenação da parte ré arcar com as despesas médico-hospitalares do tratamento da Autora junto ao Hospital Israelita Albert Einstein, nos limites da tabela prevista no contrato, não foi identificado no contrato uma previsão informando qual tabela de valores deveria ser utilizada para esses casos. A parte autora apurou os valores segundo a tabela médica da AMB – ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
,
a parte Ré utilizou tabela praticada pela Unimed. Embora a parte Autora tenha disponibilizado a Tabela AMB, não foi identificado nos autos informação acerca do valor do CH (Coeficiente de Honorários) utilizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein ou pela operadora correspondente no período.

E a parte Ré apresentou os valores relativos à tabela praticada pela mesma,

embora não tenha disponibilizado a referida tabela
.

Diante do exposto não é possível apurar o valor que seria reembolsável aplicando-se os limites da tabela prevista no contrato.

Queira o Sr. Perito detalhar, em planilha, cada despesa apresentada pela Exequente, o valor efetivamente pago por ela, e o valor correspondente para reembolso de acordo com a tabela da Executada. Resposta: De acordo com apuração da executada, o valor apurado pela mesma foi de R$ 18.543,23, conforme detalhado nas planilhas ID 136220521.

(...)

Queira o Sr. Perito esclarecer, com base na documentação, se as despesas relacionadas às Notas Fiscais 11679659, 02289253 e 00018896, que a Executada alega não possuírem relatório, são passíveis de reembolso e, em caso afirmativo, qual seria o valor de tabela para cada uma.

Resposta: Conforme a ANS sobre reembolso, o beneficiário deve apresentar documento hábil e adequado que comprove o efetivo pagamento do serviço realizado pelo beneficiário, ainda segundo a ANS, cabe ao contrato do plano de saúde definir qual é o documento exigido pela operadora para a solicitação do reembolso. Os valores relativos às NFs 11679659, 02289253 e 00018896 foram R$167,00, R$ 3.733,80 e R$ 1.700,00, respectivamente.

Em relação ao valor de tabela favor se reportar a resposta ao quesito 3 desta série.

Considerando que a sentença e o acórdão não especificaram o índice de correção monetária, qual o índice que deve ser utilizado para a atualização dos débitos judiciais, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)? O índice INPC é o mais adequado para a espécie?

Resposta: Normalmente os tribunais utilizam o INPC como índice de correção.

(...)

Embora houve determinação para condenação da parte ré arcar com as despesas médico-hospitalares do tratamento da Autora junto ao Hospital Israelita Albert Einstein, nos limites da tabela prevista no contrato, não foi identificado no contrato uma previsão informando qual tabela de valores deveria ser utilizada para esses casos;

(...)

Segundo a Autora, o valor reembolsável utilizando a tabela médica da AMB – ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA foi de R$ 73.102,94 . Segundo a Ré, o valor reembolsável utilizando a tabela própria foi de R$ 18.543,23;

Embora a parte Autora tenha disponibilizado a Tabela AMB, não foi identificado nos autos informação acerca do valor do CH (Coeficiente de Honorários) utilizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein
ou pela operadora correspondente no período;

E a parte Ré apresentou os valores relativos à tabela praticada pela mesma, embora não tenha disponibilizado a tabela.

Da análise da prova pericial pelo menos nesta análise prefacial é possível verificar que tendo sido determinado
o reembolso conforme limites contratuais
e não havendo previsão contratual
considera-se pelo menos a princípio, os limites de preço praticados pela Recorrida em conformidade com sua tabela de preços para tratamentos dessa natureza.

Embora a Recorrida tenha apresentado o montante de R$ 18.543,23, (dezoito mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), como devido
de acordo com sua tabela de preços,
porém,
não apresenta referida tabela
para melhor aferição dos fatos pelo
expert
situação que pelo menos a princípio
enseja a possibilidade de complementação da referida documentação para melhor esclarecimento dos fatos acerca do montante devido

Diante dessas considerações, tendo em vista que a perícia não se demonstra conclusiva acerca do valor efetivo tenho que é razoável que seja as parte oportunizada a apresentação de documentos complementares para melhor esclarecimento,
mormente, a apresentação da tabela de preços praticada pela Operadora Recorrida
.

Com efeito, é perfeitamente possível e, muitas vezes, necessário a complementação documental,

se o laudo foi inconclusivo por falta de informações técnicas, havendo necessidade de nova perícia para elucidar a

questão.

Dessa forma, considerando a plausibilidade das alegações, bem como a possibilidade de eventual prejuízo com o aporte de valor que pode ser inferior ao devido dou provimento ao recurso para determinar que a Operadora apresenta

tabela de preços para tratamentos dessa natureza oportunizando-se melhores esclarecimentos ao perito na realização da prova em questão à margem de dúvidas.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026